Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a aplicação do regime inicial fechado e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade, bem como a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de importunação sexual; e (ii) analisar a fundamentação acerca da circunstância judicial negativa; (iii) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (iv) analisar se o regime semiaberto é o adequado para o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório. No caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, confirmando a prática do crime, bem como o dolo do apelante em face das circunstâncias, de forma que a vítima se sentiu coagida.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade acentuada pelo fato de o crime ter ocorrido enquanto a vítima estava exercendo atividade laboral quando foi constrangida.
5. O regime inicial semiaberto é adequado, pois, embora o réu seja reincidente, há apenas uma circunstância judicial desfavorável e a pena é inferior a 4 anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, pois o réu é reincidente, há circunstância judicial desfavorável e a infração penal envolve crime contra a liberdade sexual.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, §§ 2o e 3o; 215-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868802, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 23.5.2024; TJDFT, Acórdão 1819820, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.2.2024; TJDFT, Acórdão 1956224, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1770918, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 11.10.2023.